Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS. OBSCURIDADES. INOCORRENTES. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar as supostas obscuridades apontadas e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.

2. O acórdão foi claro ao reconhecer a necessidade de fixação de honorários de sucumbência no cumprimento de sentença, especialmente ao aplicar o entendimento fixado pelo Colendo Tribunal Superior em sede de recurso repetitivo, pois a impugnação de ilegitimidade foi integralmente acolhida.

2.1. Também explicitou notadamente que a homologação de acordo extrajudicial com o único devedor não afasta o dever de pagamento dos honorários de sucumbência, justamente em razão da conduta do exequente em indicar parte ilegítima que não ostentava a condição de devedora.

3. A celebração de acordo entre o exequente e o executado evidencia o proveito econômico obtido nos autos, sobre o qual devem incidir os honorários devidos à parte ilegítima executada indevidamente. Inteligência do artigo 85 do CPC.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes. Acórdão reformado.